Tribunal: TJSP
Processo: 2014590-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014590-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATA
SILVA DE CASTRO SOARES, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014590-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43477
2
VOTO No: 43477
AGRAVO No 2014590-50.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo/Foro Regional de Itaquera
AGVTE.: Renata Silva de Castro Soares
AGVDO.: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu a agravante a gratuidade processual
formulada nos autos da ação revisional c/c antecipação dos
efeitos da tutela (fls. 50 dos autos originais).
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
que
apresentou a declaração de hipossuficiência, declaração de
imposto de renda, CTPS, extratos bancários, holerites e
carteira de identidade do filho menor dependente, devendo
assim, se enquadrar dentro dos parâmetros para a concessão
do benefício de assistência judiciária gratuita.
Destaca que para concessão do benefício da
Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de
miserabilidade do requerente, pois em princípio, a pessoa
natural insuficiente de recursos para pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, tem o direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014590-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43477
3
gratuidade processual, na forma da lei (Artigo 98 CPC/15).
Requer, ao final, que seja provido o recurso
para lhe conceder a gratuidade da justiça.
O recurso foi processado com as formalidades
legais e concessão de efeito de liminar. A parte contraria não
foi citada ainda.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art.
98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
A recorrente é pessoa física. Sendo assim,
deve ser aplicado o disposto no artigo 99 do CPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014590-50.2020.8.26.0000 -Voto no 43477
4
A agravante afirma, no recurso, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais (fls.
21 dos autos principais).
Em tais circunstâncias, não se vislumbram
elementos bastantes, para que se possa afastar a presunção de
necessidade da justiça gratuita que milita em favor do
agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para conceder ao autor os benefícios da Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator